Tribunal: TJDFT
Processo: 0736162-06.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. APOSENTADO. INSS. LIMITAÇÃO EM 30% DA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA. IMPOSSIBILIDADE. LEI No 10.820/2003. MARGEM CONSIGNÁVEL. REMUNERAÇÃO BRUTA DEDUZIDOS OS DESCONTOS COMPULSÓRIOS. PARCELAS CONSIGNADAS EM OBSERVÂNCIA À LEGISLAÇÃO APLICÁVEL AO AUTOR. SENTENÇA MANTIDA.
1. O percentual referente à consignação de empréstimos em folha de pagamento, estabelecido pela Lei no 10.820/2003, foi sendo alterado ao longo do tempo, iniciando-se com (i) 30% do valor do benefício (Lei no 10.953, de 27/9/2004); passando a (ii) 35% do valor do benefício, sendo 30% para empréstimos e 5% para cartão de crédito consignado (MP no 681, de 10/7/2015); 35% do valor do benefício, sendo 30% para empréstimos e 5% para cartão de crédito consignado ou saque (MP no 1.006, de 1/10/2020); (iii) 40% do valor do benefício (MP no 1.106, de 17/3/2022); (iv) 45% do valor do benefício, sendo 35% para empréstimos, 5% para cartão de crédito consignado e 5% para cartão benefício (Lei no 14.431, de 3/8/2022), percentual mantido na última alteração realizada pela Lei no 14.601, de 19/6/2023.
2. Acompanhando as alterações legislativas, o INSS, no uso da competência conferida pelo art. 6o, §1o, da Lei no 10.820/2003, pelo Decreto no 5.870, de 8/8/2006, e, posteriormente, pelo Decreto no 10.995/2022, editou Instruções Normativas para estabelecer os critérios e procedimentos operacionais relativos à consignação de descontos para pagamento de crédito consignado contraídos nos benefícios pagos pela autarquia, nas quais se previu que a base de cálculo da margem consignável é a remuneração bruta, descontadas as consignações obrigatórias, assim entendidas imposto de renda retido na fonte; contribuições devidas pelo segurado à previdência social; e pensão alimentícia, se houver.
3. No caso concreto, verificou-se que as consignações em contracheque observaram a legislação aplicável à matéria e se encontram nos limites legais, inexistindo fundamento para reformar a sentença.
4. Apelação conhecida e não provida.